Tribunal: TJMT
Processo: 1002190-62.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002190-62.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Destruição / Subtração / Ocultação de Cadáver, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória, Habeas Corpus - Cabimento, Feminicídio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI - CPF: 048.227.371-28 (PACIENTE), 1. Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ZUILDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 615.982.082-68 (VÍTIMA), RONALDO DA ROSA - CPF: 012.818.300-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal.
habeas corpus
. homicídio qualificado e ocultação de cadáver. progressão de regime.

supressão de instância. expedição de guia de execução provisória antes do recolhimento à prisão. impertinência. impetração conhecida em parte. ordem denegada.

I.
caso em exame

Habeas corpus
preventivo impetrado contra ato comissivo do Juízo singular que
expediu mandado de prisão para início do cumprimento de pena decorrente de condenação
por homicídio qualificado e ocultação de cadáver, a 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, visando a expedição da
guia provisória de execução de pena e suspensão da ordem de prisão.

II.
questão em discussão

Há três questões em discussão: 1) supressão de instância pela análise da progressão de regime diretamente pelo Tribunal; 2) direito à expedição da guia de execução penal provisória antes do cumprimento do mandado de prisão; 3) preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime.

III.
razões de decidir

1. A análise dos requisitos para progressão de regime compete ao Juízo da Execução Penal, e a apreciação direta pelo Tribunal configuraria supressão de instância, em violação ao princípio do juiz natural.

2. A expedição da guia de execução sem o recolhimento à prisão somente ocorre em hipóteses excepcionais, quando demonstrado grande gravame ao apenado, o que não se verifica no caso concreto.

3.

A aferição do requisito objetivo para progressão de regime exige o cálculo detalhado da detração penal, incluindo a conversão de horas de recolhimento domiciliar em dias de pena, o que deve ser feito pelo Juízo da Execução Penal.

4.

O requisito subjetivo para progressão de regime também deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, conforme previsto na Lei de Execução Penal.

IV.
dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão de regime depende da aferição dos requisitos objetivo e subjetivo pelo Juízo da Execução Penal, sendo inadmissível sua concessão direta pelo Tribunal sem manifestação da instância originária.

2.

A expedição da guia de execução penal provisória antes do recolhimento à prisão somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrado grave prejuízo ao apenado.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
art. 121, § 2º, I, III, IV e VI, art. 211, art. 69;
LEP, art. 65, III, 105 e 112, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 650.716/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 30.6.2021;
AgRg no RHC nº 192.496/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 13.3.2024;
HC nº 870.906/PA, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.12.2024; RHC nº 192.408/CE, 17.12.2024; TJMT, HC NU 1036522-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 14.2.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1002190-62.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S): DR. ELSON REZENDE DE OLIVEIRA

PACIENTE(S): MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI

RELATÓRIO

Habeas Corpus
preventivo impetrado em favor de
MARCOS VINICIUS PEREIRA RICARDI
contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (NU 0014794-37.2019.8.11.0015), que expediu mandado de prisão para início do cumprimento de pena decorrente de condenação por homicídio

qualificado [motivo torpe, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] e ocultação de cadáver, em concurso material, a 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I, III, IV e VI, e art. 211, c/c art. 69, todos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente possui
“direito em ter a guia expedida independente do seu recolhimento prisional”
; 2) após detração dos períodos de prisão preventiva e de cumprimento das medidas cautelares alternativas, o paciente alcançaria os requisitos objetivos para progressão ao regime semiaberto.

Requer a concessão da ordem para que seja expedida a guia provisória de execução de pena e
“suspensa a ordem de prisão até manifestação do d. Juízo da Execução Penal”
(ID 265141754), com documentos (ID 265141763/ID 265141796).

O pedido liminar foi indeferido (ID 266615252).

O Juízo singular prestou informações (ID 269889265).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo
“não conhecimento”
e, no mérito, pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Paciente condenado à pena de 13 anos de reclusão em regime fechado pela prática dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver - Mandado de prisão para início do cumprimento da pena expedido, pendente de cumprimento - Requer a expedição de guia de execução, ao argumento de que preenche os requisitos para progressão de regime, não sendo razoável o recolhimento ao cárcere para pleitear a benesse - Preliminar de não conhecimento da PGJ: Supressão de instância: Ausência de pleito de expedição da GEP ao Juízo a quo - Supressão de instância - Ausência de desídia ou inércia do Poder Judiciário - Mérito: Paciente que se encontra em local incerto e não sabido, desobedecendo às medidas cautelares impostas quando colocado em liberdade, em 12.12.2022 - Não restou evidenciado, indene de dúvida, que o paciente preenche os requisitos da progressão de regime, a configurar excepcionalidade que justificaria a expedição de GEP sem o recolhimento à prisão - Arts. 105 da LEP e 674 do CPP - Constrangimento ilegal não caracterizado - Pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 270657370)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na sessão plenária realizada no dia 30.4.2024, os jurados reconheceram a reponsabilidade penal do paciente por homicídio qualificado [motivo torpe, meio cruel, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio] e ocultação de cadáver (PJe NU 0014794-37.2019.8.11.0015).

O Juiz-Presidente dosou a pena 17 (dezessete) anos de reclusão, em regime inicial fechado (PJe NU 0014794-37.2019.8.11.0015).

Em 26.11.2024, esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do recurso de Apelação criminal interposto pelo paciente, readequou a pena para a 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (
https://pje2.tjmt.jus.br
- NU 0014794-37.2019.8.11.0015 - ID 255660198).

O acórdão transitou em julgado no dia 17.12.2024(
https://pje2.tjmt.jus.br
- NU 0014794-37.2019.8.11.0015 - ID 260779685).

Em 17.1.2025, foi expedido o mandado de prisão do paciente
para início do cumprimento da pena (PJe NU 0014794-37.2019.8.11.0015).

Em 31.1.2025, foi expedida a
“guia de recolhimento definitiva”
do paciente (PJe NU 0014794-37.2019.8.11.0015).

O mandado de prisão do paciente foi cumprido no dia 31.1.2025, em Frederico Westphalen/RS (PJe NU 0014794-37.2019.8.11.0015).

Pois bem.

A ordem de prisão, emanada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, decorre de
sentença penal condenatória transitada em julgado (LEP, art. 105),
a 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A
expedição da carta de sentença está condicionada ao recolhimento à prisão do condenado à pena privativa de liberdade
(STJ, AgRg no HC 650.716/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 30.6.2021; AgRg no RHC nº 192.496/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 13.3.2024)
.

O c. STJ tem admitido
“a expedição da guia de execução provisória sem o cumprimento do mandado de prisão
apenas em casos excepcionais
, quando configurado grande gravame ao apenado”
(STJ, HC nº 870.906/PA, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 23.12.2024).

No caso, o paciente foi preso cautelarmente em 9.10.2019 e colocado em liberdade no dia 12.12.2022 (PJe NU 0014794-37.2019.811.0015 - ID106087232), após ter sido beneficiado com a liberdade provisória mediante imposição de cautelares alternativas, dentre as quais o
“recolhimento domiciliar no período noturno e dos dias de folga”
, por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC NU 1023206-77.2022.8.11.0000, em 6.12.2022 (
https://pje2.tjmt.jus.br
).

Ocorre que para que seja detraído o período de prisão preventiva [3 (três) anos e 3 (três) dias], bem como
o tempo de
recolhimento domiciliar noturno, inclusive nos dias de folga
[
STJ, Recurso Repetitivo - Tema 1155], da pena definitiva, a aferição do requisito objetivo, para a progressão de regime, depende da elaboração de cálculo de conversão das horas de restrição da liberdade em dias, com o desprezo do remanescente inferior a 24h, a ser elaborado pelo Juízo da Execução Penal.

Além disso, a progressão de regime depende do preenchimento do requisito subjetivo, o qual também compete ao Juízo da Execução Penal (LEP, art. 65, III, art. 112, § 1º e § 2º).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“o não cumprimento do mandado de prisão expedido para que o paciente desse início ao cumprimento de pena, nos encaminha à conclusão de que ele se encontra em local incerto e não sabido, circunstância essa que configura o descumprimento das medidas cautelares impostas quando colocado em liberdade, em 12.12.2022
” (José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 270657370).

Aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“5. Estando o mandado de prisão definitiva pendente de cumprimento e sendo o recorrente condenado a cumprir pena em regime inicial fechado, não se mostra cabível a expedição de guia de execução, conforme a jurisprudência desta Corte Superior. 6. A via do habeas corpus é inadequada para a análise de requisitos objetivos e subjetivos relativos ao cumprimento da pena e à concessão de benefícios executórios, devendo o pedido de prisão domiciliar ser formulado perante o juízo da execução, após a captura do réu e o início da execução penal.”
(RHC nº 192.408/CE, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 17.12.2024)

“Somente em casos absolutamente excepcionais tem-se admitido certa relativização da regra do artigo 117 da Lei de Execuções Penais para a colocação de reeducando que cumpre pena no regime fechado em prisão domiciliar. Entretanto, denota-se que o paciente se encontra foragido, não expedindo a guia para o início da execução da pena. Assim, dado início ao cumprimento do executivo de pena, o paciente poderá por meio adequado requerer tal benefício perante ao Juízo das Execuções Penais, momento em que será melhor apreciado.”
(HC NU 1036522-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 14.2.2025)

Nesse contexto, não se reconhece o direito alegado.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025